Tribunal: TJMT
Processo: 1048168-62.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048168-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (IMPETRANTE), WALIFE DARLAN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 007.006.552-71 (PACIENTE), Juiz da 3 vara criminal de pontes e laceda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE IRREGULAR DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS E EXPLOSIVOS. CRIME AMBIENTAL E ESTATUTO DO DESARMAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, III, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e primariedade do paciente, requerendo a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado.

4.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a reiteração delitiva específica e o risco à ordem pública, configurando o
periculum
libertatis
.

5.
A existência de outro processo criminal em curso pela mesma conduta demonstra propensão à reiteração criminosa, atendendo ao entendimento consolidado no Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT e à jurisprudência do STJ sobre o tema.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterado pelos Enunciados n. 25 e 43 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ.

7.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto inadequadas e insuficientes diante da gravidade e da habitualidade delitiva demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração delitiva específica e o risco concreto à ordem pública configuram fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável quando tais medidas se revelam insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 310, II e §5º, IV, 312, 313, I e II, e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1º, III; Lei n. 9.605/1998, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RTJ 64/77; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j.
14.08.2023;
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Carlos Henrique Fagundes Magalhães
, em favor de
Walife
Darlan Almeida
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
26
de novembro de 2025,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1006579-51.2025.8.11.0013
, em razão da suposta prática
do crime tipificado no art. 16, §1º, I
II
, da Lei n
.
10.826/2003
e art.
56, caput, da Lei n. 9.605/1998
.

Sustenta,
o
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, exerce atividade laboral lícita como
freteiro
na comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde mantém residência fixa e vínculos familiares sólidos, sendo responsável exclusivo pela subsistência de sua filha menor, o que demonstraria sua plena integração social e ausência de periculosidade.

Alega que a decisão atacada configura constrangimento ilegal, na medida em que ausentes os elementos concretos que autorizem a imposição da medida extrema, o que torna cabível a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Aduz que
a prisão d
o
paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio
do princípio constitucional
da presunção de inocência
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noId.340341376.

O impetrante na petição vista no Id.341735887, pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, reiterando os argumentos vertidos inicialmente; esclarecendo, dessa feita, a existência de fatos novos.

O pedido de reconsideração foi indeferido pelo eminente Desembargador Relator original conforme se infere do édito judicial que está no Id.341792361.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Hélio
Fredolino
Faust
, é pela
parcial concessão
da ordem pretendida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos,
o
paciente foi autuad
o
em flagrante delito
em 26 de novembro
de 2025pelo cometimento, em tese, dos crimes constantes nos
art. 16, §1º, I
II
, da Lei n
.
10.826/2003
e art.
56, caput, da Lei n. 9.605/1998
, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
WALIFE DARLAN ALMEIDA DOS SANTOS
, pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), consistente no transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais e regulamentares.

Os autos foram remetidos a este Juízo para apreciação da legalidade da prisão e análise quanto à necessidade de sua conversão em preventiva.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como interrogatório do indiciado, assinados por todos. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão
porque

HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade.

Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, o custodiado foi abordado por volta das 4h55min da madrugada de 26/11/2025, durante verificação de denúncia de transporte de combustíveis para o garimpo
Sararé
. Na ocasião, foi flagrado transportando 5 botijões de gás GLP, 20 litros de óleo de motor e 50 unidades de explosivos do tipo "espoleta", sem autorização, licença ou veículo adequado para o transporte de tais materiais.

Durante a fiscalização, foram constatadas diversas inconformidades em relação à Resolução ANTT nº 5.998/2022, como ausência de Equipamentos de Proteção Individual, veículo sem sinalização
indicativa de transporte de produto perigoso, inexistência de documentação exigida, falta de equipamentos de emergência no veículo e condutor sem habilitação específica para transporte de produtos perigosos.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção
deinocência
, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou
decorrente de
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado(princípio do in dubio
pro

societate
).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e
suficientes indícios
de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança
nos juízes
próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim,
como meios
de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se
decreta, ou
não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77).

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus
comissi
delicti”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum
libertatis
”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja
“fumus
comissi
delicti”,
urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, pelas declarações colhidas nos autos.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o
“periculum
libertatis
”,
assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312., diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelo custodiado.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de apreensão dos materiais perigosos transportados irregularmente, bem como indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante.

Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista que o custodiado é reincidente específico, respondendo a outro processo criminal pela mesma prática delitiva (autos nº
1005928-19.2025.8.11.0013 - 3ª Vara de Pontes e Lacerda
-MT
), o que demonstra sua propensão à reiteração criminosa.

O transporte irregular de substâncias perigosas, especialmente explosivos, representa grave risco à segurança pública e ao meio ambiente, sendo a prisão preventiva medida adequada e proporcional à gravidade concreta do delito.

Diante desse contexto, o réu demonstra habitualidade criminosa, risco concreto de reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas decisões judiciais, o que reforça, de forma incontestável, a necessidade da custódia cautelar, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

As medidas cautelares impostas ao custodiado nos autos 005928-19.2025.8.11.0013, da 3ª Vara de Pontes e Lacerda – MT, não se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, tendo em vista a reiteração delitiva específica do acusado, bem como a periculosidade de sua conduta. Embora as restrições, como o pagamento de fiança, o comparecimento aos atos processuais, a proibição de frequentar determinados locais e o recolhimento domiciliar, busquem assegurar o cumprimento das normas e a manutenção da ordem pública, elas se mostram insatisfatórias diante da gravidade das infrações cometidas.

A persistência no comportamento delitivo e o descumprimento das normas anteriormente impostas revelam uma inadequação das medidas cautelares no resguardo efetivo da ordem pública e da integridade das decisões judiciais, evidenciando a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir novos delitos e garantir o respeito à ordem estabelecida.

Outrossim, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Quanto ao pedido de perdimento dos bens apreendidos, verifico que não há nos autos laudo pericial definitivo que ateste a natureza, características e potencial lesivo dos materiais apreendidos, especialmente no que tange aos explosivos do tipo "espoleta".

A ausência de perícia técnica oficial compromete a própria materialidade delitiva e impede a adequada valoração jurídica dos objetos apreendidos, sendo prematura qualquer decisão acerca de sua destinação final neste momento processual.

O material apreendido constitui elemento probatório essencial para a elucidação dos fatos e eventual comprovação da materialidade delitiva em futura ação penal, não sendo recomendável sua destinação antecipada sem a devida análise pericial.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, não consta nos autos sequer a requisição da perícia técnica, o que evidencia a
necessidade de preservação dos elementos de prova para garantir o regular desenvolvimento da persecução penal, sendo de rigor o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c
arts
. 312 e 313, III e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO e CONVERTO
a prisão em flagrante de
WALIFE DARLAN ALMEIDA DOS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos
arts
. 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mantendo-o recolhido ao cárcere, bem como
INDEFIRO
, por ora, o pedido de perdimento dos bens apreendidos, determinando que permaneçam sob custódia da autoridade policial até a realização da imprescindível perícia técnica oficial.
[...].

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, a
lém da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente. Este, embora estivesse
respondendo pelo cometimento de crime da mesma natureza,
persistiu na prática criminosa. A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
se tem
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEASCORPUS. RESISTÊNCIA ETRÁFICODE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio legislador infraconstitucional, atento à necessidade de conferir maior efetividade à tutela da ordem pública em hipóteses de crimes graves, promoveu recente alteração no CPP por meio da Lei n
.
15.272/2025, que passou a consignar, em seu art. 310, § 5º, IV, ser recomendável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente ou quando este houver praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações
penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De outro lado, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do
que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa
.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Walife
Darlan Almeida
d
os Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026